Tribunal: TJSP
Processo: 1008293-25.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente identificada no documento juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida pelo valor em que foi inscrita, cuja exigibilidade e legitimidade

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente identificada no documento juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida pelo valor em que foi inscrita, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – É pressuposto de validade de dados arquivados a objetividade, a clareza e a facilidade de compreensão, por força § 1o, do art. 43, do CDC, o que torna ilícita a inscrição em cadastro de inadimplentes efetivada de forma contraditória, dúbia, inexata ou de difícil entendimento, como acontece, no caso dos autos, em que não se verifica correspondência entre os valores das dívidas inscritas com nenhum dos documentos juntados aos autos pela parte ré, instituição financeira, a fim de demonstrar a regularidade da inscrição, ônus que era dela (art. 373, II, do CPC/2015, e arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC) - Reconhecida a inexigibilidade do débito identificado na inicial e a ilicitude de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida inscrita objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
Recurso provido, em parte.